Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA POR APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALHA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo e a operação de pagamento de boleto realizados por meio fraudulento via aplicativo de celular, bem como para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais.

2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ) – ressalvada a culpa exclusiva do correntista – hipótese não configurada nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.